Tribunal: TJPA
Processo: 0008228-59.2017.8.14.0015
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA:CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÃNCIA â JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZ SINGULAR COMUM â MANUTENÃAO DA COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL A FIM DE QUE SEJAM ESGOTADAS AS VIAS COMPLEMNTERAES PARA LOCALIZAÃAO DO ENDEREÃO DOS ACUSADOS. 1. Como jÃ¡ delineado na decisÃ£o monocrÃ¡tica, ainda que a vÃtima, na segunda tentativa de conciliaÃ§Ã£o, nÃ£o tenha sido encontrada, em trÃªs diligÃªncias, atravÃ©s de intimaÃ§Ã£o por hora certa, Ã© de observar que os acusados, a sra. Josiane do Socorro Souza Borges e Anderson Tassio Ribeiro da Silva, igualmente, nÃ£o foram encontrados dos endereÃ§os mencionados nos autos. Desta forma, uma vez nÃ£o tendo sido realizado diligÃªncias complementares, como comunicaÃ§Ã£o aos Ã3rgÃ£os responsÃ¡veis Ã obtenÃ§Ã£o do atual endereÃ§o dos acusados, ato nÃ£o dotado de complexidade, mister a reconsideraÃ§Ã£o da decisÃ£o, para que os autos permaneÃ§am no Juizado Especial Criminal de Castanhal, e sejam empregados os meios necessÃ¡rios para a efetiva localizaÃ§Ã£o dos acusados. Ante o exposto, reconsidero o pedido para que permaneÃ§am os autos no Juizado Especial Criminal de Castanhal.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACÓRDÃO Nº:
AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado do Pará
AGRAVADO: decisão monocrática (fls. 52/53)
Relatora: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Processo n. 0008228-59.2017.8.14.0015
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZ SINGULAR COMUM - MANUTENÇAO DA COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL A FIM DE QUE SEJAM ESGOTADAS AS VIAS COMPLEMNTERAES PARA LOCALIZAÇAO DO ENDEREÇO DOS ACUSADOS.
1. Como já delineado na decisão monocrática, ainda que a vítima, na segunda tentativa de conciliação, não tenha sido encontrada, em três diligências, através de intimação por hora certa, é de observar que os acusados, a sra. Josiane do Socorro Souza Borges e Anderson Tassio Ribeiro da Silva, igualmente, não foram encontrados dos endereços mencionados nos autos. Desta forma, uma vez não tendo sido realizado diligências complementares, como comunicação aos órgãos responsáveis à obtenção do atual endereço dos acusados, ato não dotado de complexidade, mister a reconsideração da decisão, para que os autos permaneçam no Juizado Especial Criminal de Castanhal, e sejam empregados os meios necessários para a efetiva localização dos acusados.
Ante o exposto, reconsidero o pedido para que permaneçam os autos no Juizado Especial Criminal de Castanhal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que à unanimidade de votos, conhece do conflito de competência e reconsidero para manter a competência do Juizado Especial Criminal de Castanhal, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Nobre de Augusto Nobre.

Belém, 24 de agosto de 2021
.
DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado do Pará
AGRAVADO: decisão monocrática (fls. 52/53)
Relatora: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Processo n. 0008228-59.2017.8.14.0015
RELATÓRIO

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso regimental, com pedido de reconsideração, em face da decisão monocrática de fls. 52/53 que declarou competente para os fatos deduzidos, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Alegam que, embora os juizados especiais sejam guiados pelos princípios da economia processual e pelo celeridade processual, sendo inviável a citação por edital, quando não encontradas as partes, a remessa ao Juízo comum não é automática, devendo o magistrado diligenciar no sentido de obter o endereço do demandados nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionarias de serviços públicos, o que mantem a competência do Juizado Especial Criminal de Castanhal para processar o feito.

É o relatório.

VOTO.

Considerando as disposições trazidas pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça, no pedido de reconsideração em agravo regimental em conflito de competência, no qual esta Relatora, em decisão monocrática, entendeu competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, reconsidero a decisão anteriormente proferida, informando que:

Inquestionável, como já delineado na decisão monocrática, que, embora a vítima, na segunda tentativa de conciliação, não tenha sido encontrada, em três diligências, através de intimação por hora certa, é de observar que os acusados, a sra. Josiane do Socorro Souza Borges e Anderson Tassio Ribeiro da Silva, não foram encontrados nos endereços mencionados nos autos, sendo informando ao Oficial de Justiça, através de moradores, que a casa de Josiane do Socorro foi alugada e que, igualmente, o acusado não residia mas no local indicado.

Desta forma, em ainda não tendo sido realizado diligências complementares, como comunicação aos órgãos responsáveis à obtenção do atual endereço dos acusados, ato não dotado de complexidade, que demande, a priori, a intimação por edital, mister a reconsideração da decisão, para que os autos permaneçam no Juizado Especial Criminal de Castanhal, para que
sejam empregados os meios necessários para a efetiva localização dos acusados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, reconsidero o pedido, para que o Juizado Especial Criminal de Castanhal, empregue as diligências necessárias nos termos do voto.

Á Secretária para os procedimentos legais pertinentes.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora